Tribunal: TJMT
Processo: 1009827-31.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1009827-31.2020.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: EDMUNDO NUNES MARRAS.
Recorridos: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO E SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO.
Data do Julgamento: 06/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 05 ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ART. 25, II, DA LEI 8906/94, E ARTIGO 206, § 5o, II, DO CÓDIGO CIVIL –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O prazo prescricional para cobrança de honorários do advogado é de 05 (cinco) anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandatos, artigo 25, da Lei 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e Artigo 206, § 5o, II do CC.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009827-31.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIMUNDO NUNES MARRAS - CPF: 053.137.321-53 (RECORRENTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), BEATRIZ MARIA PEREIRA MARRAS - CPF: 604.270.271-87 (RECORRENTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (RECORRIDO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022